Tribunal: STF
Processo: Rcl 71373
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A. - Em Recuperação Judicial e outro(a/s) alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020626-86.2021.5.04.0351, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária por intermédio de pessoa jurídica, conforme previsto na Lei n. 6.530/78. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, para se ter configurada a relação de emprego, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos fático jurídicos: o trabalho não eventual; prestado com pessoalidade; mediante subordinação; e com onerosidade. 



    Ocorre que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Neste contexto, analisa-se a existência da subordinação direta, da pessoalidade, da onerosidade e da não eventualidade, tal como descrito pelos dispositivos consolidados. Indene de dúvidas que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal. 



    Diante da tênue linha que separa o serviço prestado mediante salário daquele autônomo, porque em ambos os casos não se pode excluir a pessoalidade e a onerosidade, são os aspectos vinculados à subordinação e à não eventualidade que norteiam o deslinde da questão posta em debate. 



    E, neste compasso, o ônus da prova no processo do trabalho, quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se distribui da seguinte forma: quando o demandado nega a existência da prestação de trabalho, cabe ao autor eventual ônus de comprovar a existência do vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu eventual ônus de demonstrar o fato modificativo do direito perseguido. 



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito.



    [..]



    Nesta seara, necessário apontar que a ré reconheceu a prestação de serviços pela parte autora, como se depreende de sua contestação (ID. e0c46f2), atraindo para si ônus da prova de que o trabalho desempenhado pela parte demandante não ocorreu nos moldes de uma relação de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    [...]



    Tratam-se as rés de grandes empresas no ramo imobiliário, sendo que a função desempenhada pelo demandante se insere perfeitamente no contexto de sua organização empresarial. 



    Destaco que o autor laborava juntamente com os gestores comerciais, com estabelecimento de metas pela ré e eram identificados através de crachás da demandada que, inclusive, permitiam o acesso ao sistema operacional. 



    Ademais, verificada a subordinação jurídica inerente a qualquer vínculo de emprego, porquanto o autor, a par de sua inscrição no CRECI, atuava diretamente na atividade-fim da ré de intermediação da venda e consultoria de imóveis, sendo que a demandada se beneficiava da força de trabalho do requerente para a consecução do objeto nuclear do empreendimento. 



    Ora, a atividade desempenhada pelo autor era essencial para o atingimento do objetivo econômico da ré e manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador à empresa. Ademais, gera estranheza que a ré não mantivesse qualquer empregado com vínculo na função de consultor de vendas, sendo todos prestadores de serviços autônomos conforme testemunha da ré. 



    Todavia, a atuação do autor na função de consultor/corretor de imóveis, diretamente destacado para a consecução do objetivo empresarial das requeridas, não encontra viés de trabalho autônomo, mormente quando a ré, reconhecida por sua atuação no mercado de venda de imóveis (unidades habitacionais fracionadas, mais especificamente), depende da existência de mão de obra específica na área de vendas (no caso, corretores de imóveis), sem a qual restaria inviabilizada a realização da finalidade negocial.



    Assim, o trabalho prestado pelo autor em caráter permanente, durante mais de 2 anos em favor da ré, de forma pessoal, não eventual, não substituível e mediante retribuição pecuniária (onerosidade) pelas vendas realizadas, evidenciou inequívoca relação empregatícia. 



    Em defesa, a propósito, a ré refere que o autor era remunerado com comissões, as quais constituem típica parcela trabalhista de natureza salarial (arts. 457, § 1º, 459, 466 da CLT), oriunda da relação de emprego. 



    Oportunas as ponderações do Juiz do Trabalho da Paraíba, Sérgio Cabral Reis, acerca do tema subordinação integrativa e estrutural, conceito que leva em consideração dimensões mais abrangentes e atuais sobre o instituto:



    [...]



    Ressalto, assim, que o fato de a testemunha da ré ter informado que os corretores "que os próprios corretores organizavam listas de atendimento, sem diretores" não é suficiente para demonstrar a caracterização de trabalho autônomo, mormente considerando que a existência de subordinação revela-se no estabelecimento de metas pela demandada, independentemente da escala de horário realizada. 



    Sendo assim, sopesando-se todos os elementos postos a debate, entende-se que se estabeleceu um liame empregatício entre a parte autora e a parte ré. 



    Outrossim, cabe salientar que o artigo 9º da CLT estabelece que " Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação ", motivo pelo qual concluo que os mencionados "Contrato de Prestação de Serviços" não possuem o condão de afastar a caracterização de vínculo empregatício na hipótese em apreço. 



    Ainda que assim não fosse, entendo que não há falar em aplicação do princípio de "paridade de armas" no processo trabalhista. O princípio-mor orientador do Direito do Trabalho, o princípio da proteção, compreende a regra in dubio pro operario. Vale dizer, quando uma norma possa ser entendida de várias formas, deve-se preferir a interpretação mais favorável ao trabalhador, pois ele é o destinatário da tutela legislativa estatal, por ser a parte mais fraca na relação jurídica, ao alienar a sua força de trabalho - sendo que, no caso de dúvida na interpretação da norma, esta deve laborar em favor do empregado.



    [...]



    Neste contexto, restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, sobretudo no que tange à subordinação. Prevalece a primazia da realidade ante os documentos formais juntados pela demandada, impondo-se a reforma da decisão recorrida. 



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente